Tribunal: STM
Processo: 7000640-85.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGADA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Questão de Ordem suscitada por Ministro, no sentido de converter o julgamento dos presentes Embargos Declaratórios em diligência, a fim de intimar a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, em consideração ao pedido de efeitos modificativos. II. O mero pedido de efeitos modificativos contido nas razões de embargos de declaração não tem o condão de vincular o Julgador a adotar o contraditório no respectivo rito processual. Quando os autos não esboçarem de plano tais efeitos, cabe ao magistrado proceder a uma avaliação subjetiva e averiguar, com base nos fundamentos do pedido, a procedência ou não do alegado efeito modificativo. Precedente do STM. III. Frise-se que à luz do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM, tal medida só se impõe caso “os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator vislumbrar no recurso efeitos modificativos”, o que não restou evidenciado no caso em exame. IV. Questão de Ordem rejeitada. Decisão por maioria. V. Mérito. In casu, não se vislumbra a presença de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão embargado. Ressalte-se que ficou evidenciado nos autos o escopo da Defesa em trazer a lume os mesmos fatos outrora analisados pelo Plenário desta Corte Castrense, no julgamento da Apelação em epígrafe, tão somente, diante do inconformismo do resultado desfavorável do julgado ao seu constituído. VI. Quanto ao escopo da Defesa em prequestionar a matéria, frise-se que inexiste qualquer ofensa à Constituição Federal de 1988 no Acórdão embargado. VII. Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000640-85.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LUIS CARLOS DE MORAIS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUESTÃO DE
ORDEM LEVANTADA PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, PARA CONVERTER O JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS Nº 7000640-85.2023.7.00.0000 EM DILIGÊNCIA, A FIM DE
INTIMAR A DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, NOS
TERMOS DO PREVISTO NO ART. 131, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE
TRIBUNAL, PARA OFERECER CONTRARRAZÕES, EM CONSIDERAÇÃO AO
PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ E ACOLHIAM A QUESTÃO DE ORDEM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO
EMBARGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000640-85.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: LUIS CARLOS DE MORAIS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
ALEGADA
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I. Questão de Ordem suscitada por Ministro, no sentido de converter o
julgamento dos presentes Embargos Declaratórios em diligência, a fim
de intimar a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do
previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para
oferecer Contrarrazões, em consideração ao pedido de efeitos
modificativos.
II. O mero pedido de efeitos modificativos contido nas razões de
embargos de declaração não tem o condão de vincular o Julgador a
adotar o contraditório no respectivo rito processual. Quando os autos
não esboçarem de plano tais efeitos, cabe ao magistrado proceder a
uma avaliação subjetiva e averiguar, com base nos fundamentos do
pedido, a procedência ou não do alegado efeito modificativo.
Precedente do STM.
III. Frise-se que à luz do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM,
tal medida só se impõe caso “os Embargos contiverem efeitos
infringentes ou o relator vislumbrar no recurso efeitos modificativos”,
o que não restou evidenciado no caso em exame.
IV. Questão de Ordem rejeitada. Decisão por maioria.
V. Mérito. In casu, não se vislumbra a presença de ambiguidade,
obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão embargado. Ressalte-
se que ficou evidenciado nos autos o escopo da Defesa em trazer a
lume os mesmos fatos outrora analisados pelo Plenário desta Corte
7000640-85.2023.7.00.0000
40001356752 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense, no julgamento da Apelação em epígrafe, tão somente, diante
do inconformismo do resultado desfavorável do julgado ao seu
constituído.
VI. Quanto ao escopo da Defesa em prequestionar a matéria, frise-se
que inexiste qualquer ofensa à Constituição Federal de 1988 no
Acórdão embargado.
VII. Embargos rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em
rejeitar a Questão de Ordem levantada pelo ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, para converter o julgamento dos Embargos Declaratórios nº 7000640-
85.2023.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta procuradoria-geral de
justiça militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste
Tribunal, para oferecer contrarrazões, em consideração ao pedido de efeitos
modificativos. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar
os presentes embargos de declaração, para manter, na íntegra, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela Defesa
constituída do 2º Sgt Ex LUIZ CARLOS DE MORAIS, contra o Acórdão proferido
nos autos da Apelação Criminal nº 7000224-54.2022.7.00.0000, julgada na Sessão
Ordinária do dia 25 de maio de 2023.
7000640-85.2023.7.00.0000
40001356752 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquela ocasião, esta Corte julgou os Recursos de Apelação
interpostos pela Defesa do 2° Sgt Músico do Exército LUIS CARLOS DE MORAIS
e pelas Defesas dos civis ADÃO NÍLSON SOUSA SANTOS, MAURÍCIO
FERREIRA COELHO, JOSIMAR OLIVEIRA ALENCAR, RICARDO VAGNER
NUNES AMORIM e JUCIRAM SOUSA SILVA, contra a Sentença do Juízo da
Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, de 31/1/2022, que os condenou,
respectivamente, como incursos nos arts. 308 e 309 ambos do Código Penal Militar
c/c o art. 71 do Código Penal comum, cuja ementa se transcreve, in verbis:
APELAÇÕES. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ARTIGOS 308 E 309 AMBOS DO
CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LEITURA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE
EXCLUSÃO
DO
CRIME.
OPERAÇÃO
CARRO-PIPA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
I. Rejeita-se a preliminar de nulidade dos atos posteriores à Sentença, suscitada
pela Defesa, sob a alegação de que o Juízo a quo agiu por error in procedendo, ao
não observar o rito estabelecido no art. 443 do Código de Processo Penal Militar,
diante da inexistência do ato formal de realização da Audiência Pública de Leitura
da Sentença. Inexiste qualquer prejuízo para a Defesa pelo fato de não ter sido
realizado tal ato, motivo pelo qual o pleito deve ser rejeitado, à luz do Princípio pas
de nullité sans grief. Decisão unânime.
II. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos, em que pese os
Réus terem negado a consumação do crime que lhes foram imputados na Denúncia,
diante do afastamento do sigilo bancário e das demais provas acostadas aos autos.
III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em
vista que as condutas dos Réus provocaram expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pelas normas.
IV. Rejeição da tese de absolvição dos Réus por insuficiência de provas para a
condenação, consoante os fundamentos expendidos, tendo em vista que as alegações
defensivas não são verossímeis a ponto de justificar as transferências bancárias
feitas, que comprovam a consumação dos crimes de corrupção passiva e ativa,
mormente pelas contradições dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em
Juízo.
V. Pleito subsidiário de revisão do quantum das penas impostas, também, rejeitado,
tendo em vista que o Juízo a quo valorou as circunstâncias judiciais atinentes a
cada réu e seguiu fielmente o sistema trifásico de dosimetria da pena, que se
mostrou proporcional ao caso em exame.
VI. Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da Sentença condenatória em seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000640-85.2023.7.00.0000
40001356752 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII. Desprovimento dos Apelos. Decisões unânimes. (Apelação Criminal nº
7000224-54.2022.7.00.0000, evento 69, ACOR1).
A Defesa foi intimada em 25 de junho de 2023 e opôs os presentes
Embargos de Declaração no mesmo dia (Apelação Criminal nº 7000224-
54.2022.7.00.0000, respectivamente, eventos 82 e 83).
Em sua petição, o Embargante ressalta omissão, por ocasião do
julgamento da preliminar de nulidade absoluta, bem como obscuridades, omissões e
contradições no mérito do Acórdão (Embargos de Declaração Criminal nº 7000640-
85.2023.7.00.0000, evento 1, EMBDECL1), in verbis:
Portanto, há omissão no Decisum, porque não abordou essa Nulidade Absoluta
detectada na r. Sentença, sendo repetida no r. Acórdão, sendo a falha apontada e já
prequestionado para fins de interposição de eventual Recurso Extraordinário ou
Habeas Corpus.
Dessa forma, a Defesa pugna pela declaração de error in procedendo, ante
ausência da Sessão de Julgamento do processo na origem, como também da falta de
intimação da Defesa para esse ato formal e imprescindível no Processo Penal
Castrense.
[...]
Logo, a obscuridade do r. Acórdão sobressai ante a ausência de demonstração da
conduta individualizada do Embargante, no tocante as elementares do crime de
corrupção passiva, enseja em sua responsabilização objetiva, que é vedada pelo
Direito Penal às pessoas físicas.
[...]
Por essa razão, a obscuridade apontada deve ser clarificada, sem haver tecido
qualquer comentário sobre a vantagem ilícita, que é elementar do tipo penal da
corrupção – seja ativa ou passiva –, o que enseja na reforma do r. Acórdão.
[...]
Declina-se, novamente, sobre as falhas encontradas na aplicação da elevada pena
neste feito.
[...]
A omissão do r. Acórdão se denota quando não identificou que o Juízo a quo
exasperou, de forma completamente desproporcional e ilegal, a pena-base. Em
relação a circunstância judicial desfavorável da maior reprovabilidade da conduta
(culpabilidade) [...].
Ao final, o Defensor pede, in verbis:
7000640-85.2023.7.00.0000
40001356752 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, requer a V Exa a reanálise do r. Acórdão vergastado, para reformá-
lo de acordo com os argumentos trazidos nestes Embargos de Declaração.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração devem ser admitidos, tendo em
vista que são tempestivos e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, à luz
dos arts. 538, 540 e 542, todos do CPPM, c/c o art. 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM). No mérito, devem ser rejeitados.
1. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DURANTE A SESSÃO
DE JULGAMENTO.
O Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz suscitou Questão de
Ordem no julgamento do processo em epígrafe, no sentido de converter o
julgamento dos Embargos Declaratórios 7000640-85.2023.7.00.0000 em diligência,
a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do
previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer
Contrarrazões, em consideração ao pedido de efeitos modificativos.
Tal tese, data venia, deve ser rejeitada.
Ressalte-se que, no presente feito, o ora Embargante trouxe teses
amplamente debatidas no julgamento da Apelação, evidenciando-se, portanto, a
oposição dos Embargos de Declaração tão somente pelo fato de não concordar com
o resultado do julgamento pelo Plenário desta Corte Castrense.
Desse modo, não se verificou qualquer pleito, taxativo ou indireto, no
sentido de se considerar a hipótese de introdução de efeitos modificativos, a ponto
de justificar a concessão de vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
oferecer contrarrazões.
Frise-se que à luz do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM, tal
medida só se impõe caso “os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o
relator vislumbrar no recurso efeitos modificativos”. Repise-se, não é o caso dos
autos em exame.
Nesse sentido, cita-se o precedente desta Corte Castrense, em
julgamento de Questão de Ordem semelhante, cujo entendimento afastou a
possibilidade de dar vista à PGJM para oferecer contrarrazões, tão somente, levando-
se em consideração o pedido do Embargante, in verbis:
7000640-85.2023.7.00.0000
40001356752 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO
EXPLÍCITO
DOS
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE VISTA A PGJM. REJEIÇÃO POR
MAIORIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO IN EMBARGOS INFRINGENTES.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO DOS ASPECTOS
FORMAIS E MATERIAIS DA INICIAL. INDAGAÇÃO CABÍVEL NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA
AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O mero pedido dos efeitos modificativos contidos nas razões de embargos de
declaração não tem o condão de vincular o magistrado a adotar o contraditório no
respectivo rito processual. Quando os autos não esboçarem de plano tais efeitos,
cabe ao juiz proceder a uma avaliação subjetiva e averiguar, com base nos
fundamentos do pedido, a procedência ou não do alegado efeito modificativo.
Questão de Ordem que se rejeita por decisão majoritária.
A análise do fato típico, no aspecto material, com a finalidade de considerar a
conduta atípica implica em indevida invasão das atribuições da primeira instância
por esta Corte, o que é inadmissível na presente hipótese, se o fato, sob a ótica
formal, indubitavelmente, preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM.
Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade. (EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 7000409-29.2021.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, 12/08/2021). (Grifos nossos).
Portanto, não há que se falar em acolhimento da presente Questão de
Ordem, mormente no caso específico, em que o Embargante traz as mesmas teses já
debatidas no julgamento da Apelação.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente Questão de
Ordem, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
Nos termos do art. 542, caput, do CPPM, os Embargos de Declaração
somente são cabíveis quando o Acórdão se apresenta viciado por ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Logo, somente será possível o reexame do Acórdão embargado com o
objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter retificador,
vocacionado a afastar as situações de ambiguidade, de obscuridade, de omissão ou
de contradição e a complementar ou esclarecer o conteúdo da decisão proferida.
In casu, não se vislumbra a presença de ambiguidade, de obscuridade,
de omissão ou de contradição no Acórdão embargado.
7000640-85.2023.7.00.0000
40001356752 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que ficou evidenciado nos autos o escopo da Defesa em
trazer a lume os mesmos fatos outrora analisados pelo Plenário desta Corte
Castrense, no julgamento da Apelação em epígrafe, tão somente, diante do
inconformismo do resultado desfavorável do julgado ao seu constituído.
Frise-se que no tocante à análise da preliminar de nulidade, suscitada
pela Defesa, o Acórdão ora embargado fundamentou a rejeição do pleito defensivo,
inclusive, citando precedente desta Corte no mesmo sentido, enfatizando-se que “A
suposta nulidade pela não realização de sessão de julgamento deve ser afastada
diante da não comprovação de nenhum prejuízo aos réus, em homenagem ao
princípio do pas de nullité sans grief”.
No mérito, não se vislumbra qualquer vício no Acórdão embargado,
momento em que se enfatizou que “Em que pese o Réu ter negado a consumação do
crime que lhe foi imputado na Denúncia, inexistem dúvidas quanto à existência dos
fatos, ou seja, o depoimento do Réu e das testemunhas ouvidas em Juízo não foram
suficientes para negar as transferências bancárias”.
Ademais, no Acórdão embargado foram realizadas as fundamentações
necessárias no que tange às teses Defensivas, consoante tópico específico (2.6
Demais teses Defensivas), cujos argumentos foram idôneos para sustentar a
manutenção da Sentença condenatória.
Nesse diapasão, especificamente quanto ao ora Embargante, restou
consignado, in verbis:
No que tange à tese de absolvição dos Réus por insuficiência de provas para a
condenação, vê-se que não deve ser acolhida, consoante os fundamentos ora
expendidos, tendo em vista que as alegações defensivas não são verossímeis a ponto
de justificar as transferências bancárias feitas na conta do Sgt Luís Carlos,
mormente pelas contradições dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em
Juízo.
Nesse ponto, muito bem concluiu a Sentença recorrida, in verbis:
Diante de todo o exposto, resta claro que os valores depositados não se
tratavam de meros agradecimentos; na verdade, demonstra que havia uma
relação mútua de benefício entre o 2º Sgt Mus Luís Carlos e os pipeiros
denunciados, infringindo o dever funcional, onde estes depositavam
numerário na conta bancária daquele, em troca de informações privilegiadas,
tais como, local e data das abordagens fiscalizatórias a serem executadas
pelo Exército Brasileiro, dentre outras vantagens, razão pela qual refuto a
tese de insuficiência probatória proposta pela Defesa do réu 2º Sgt Luís
Carlos.
7000640-85.2023.7.00.0000
40001356752 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a prova produzida demonstrou que, nos anos de 2015 e 2016, o acusado 2º
Sgt Luís Carlos de Morais recebeu, por trinta vezes, vantagem indevida, a qual foi
depositada, seis vezes, por Josimar Oliveira Alencar; nove vezes, por Maurício
Ferreira Coelho; onze vezes, por Adão Nilson Sousa Santos; uma vez, por Juciran
Sousa Silva; e três vezes, por Ricardo Vagner Nunes Amorim, em troca de
informações privilegiadas no âmbito da Operação Pipa, infringindo o dever
funcional, atentando o fato contra a ordem administrativa militar, razão pela qual
não há que se falar em insuficiência de provas ou in dubio pro reo.
Assim, não há que se falar que o Juízo tenha sido parcial e efetuado o julgamento
dos Réus com base em “achismos”, bem como não se mostra crível acolher a tese
defensiva do Sgt Luís Carlos de perda da chance probatória, sob o argumento de
que o Ministério Público não arrolou testemunha que pudesse comprovar prejuízo à
população ou aproximação do Apelante com outros militares para ter acesso a
informações privilegiadas, tendo em vista o vasto acervo probatório que indicou
com amplitude as atividades criminosas.
Nesse ponto, advirta-se que caberia à Defesa a produção de provas hábeis a
infirmar o entendimento advindo da instrução processual, que, ao revés, apontou as
condutas delituosas dos Réus, consistentes nos cometimentos dos crimes de
corrupção passiva e ativa. (Apelação Criminal nº 7000224-54.2022.7.00.0000,
evento 69, ACOR1).
Por fim, quanto à dosimetria da pena, cumpre enfatizar que o Acórdão
embargado anuiu com o quantum da pena imposta e com a fundamentação
desenvolvida na Sentença, tendo, inclusive, ressalvado a condição benéfica ao Réu,
diante da aplicação da regra do crime continuado pelo Juízo de primeiro grau.
Portanto, todas as teses lançadas pela Defesa foram analisadas no
julgamento da Apelação em epígrafe, motivo pelo qual não há quaisquer elementos
hábeis a reformar o Acórdão embargado.
Quanto ao escopo da Defesa em prequestionar a matéria, frise-se que
inexiste qualquer ofensa à Constituição Federal de 1988 no Acórdão embargado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos de Declaração, para manter, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356752v4 e
do código CRC bd7d0c90.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 21/11/2023, às 16:15:49
7000640-85.2023.7.00.0000
40001356752 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000640-85.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: LUIS CARLOS DE MORAIS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
QUESTÃO DE ORDEM
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo 2º Sargento do
Exército (2º Sgt Ex) Luis Carlos de Morais contra Acórdão proferido por esta Corte
nos autos da Apelação 7000224-54.2022.7.00.0000. Na ocasião, o Plenário do
Superior Tribunal Militar (STM), por unanimidade, conheceu e negou provimento
aos Apelos defensivos, de modo a manter na íntegra a Sentença condenatória
recorrida.
Com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, suscito Questão de
Ordem prévia ao julgamento destes Embargos de Declaração. Nas Razões, o
Embargante objetiva a reanálise do v. Acórdão, a fim de reforma meritória. Ainda, há
o prequestionamento de matéria constitucional sob a máxima da proporcionalidade.
Consoante se depreende dos fundamentos lançados pelo Embargante,
denota-se que busca, sob a alegação de haver “obscuridades, omissões e
contradições”, que a própria condenação por corrupção passiva seja de revista de
maneira a, após aclarados os tópicos por ele indicados, ocorrer a sua absolvição. Isso
se percebe com clareza dos seguintes itens da fundamentação:
“Não restou caracterizado o crime de corrupção passiva. Deve-se reconhecer a
atipicidade da conduta do Embargante. Vejamos as razões a seguir:
1) a elementar vantagem indevida não restou caracterizada na Denúncia, apesar de
ser detectado o liame entre os acusados, decorrente da quebra de sigilo bancário;
2) a imputação de corrupção passiva foi uma ficção jurídica, ou seja, houve
conotação de que os valores recebidos na conta do Recorrente decorrem de
vantagem indevida; [...].”
De acordo com o Regimento Interno do STM, em tais casos, a Parte
adversa deve ser intimada para, caso queira, possa impugnar:
“Art. 131.
7000640-85.2023.7.00.0000
40001355718 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]. § 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator
vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida vista eletrônica
dos autos à parte contrária pelo prazo de cinco dias.” (Grifo nosso).
A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria,
com plena aceitação no âmbito das demais Justiças – comum, do Trabalho e
Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou sua jurisprudência nesse
sentido, tanto em seus órgãos fracionários quanto no Órgão Especial, como se colhe
dos julgados a seguir:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO. 1. Conforme
reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento
de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos
modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da
ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para
apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no AREsp 1.261.938/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 8.6.2020; grifo nosso).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO
INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica desta
Corte, é necessária a intimação prévia da parte contrária na hipótese de
atribuição de efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Agravo Interno da UNIÃO
desprovido.” (AgInt no REsp 1.344.897/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 7.2.2017; grifo nosso).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Diante da possibilidade de
concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do
contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada
participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos
autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte. 2. Não se mostra
suficiente, portanto, o argumento que, por suposta ausência de prejuízo, busca
superar eventual nulidade levando em consideração a mera possibilidade futura e
hipotética de impugnação da decisão dos embargos de declaração por intermédio
de agravo regimental. Precedentes do STJ e do STF. 3. Embargos de divergência
acolhidos, para o fim de cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que
emprestou efeitos infringentes aos embargos declaratórios, determinando que
outra seja proferida, com prévia intimação da Parte Embargante para que
apresente suas contrarrazões.” (EAREsp 285.745/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em 2.12.2015; grifo nosso).
7000640-85.2023.7.00.0000
40001355718 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA
PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de
Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o
respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler,
Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o
acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para
impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230.” (REsp
1.526.672/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26.5.2015;
grifo nosso).
Em face do exposto, voto no sentido de suscitar Questão de Ordem
para
converter
o
julgamento
dos
Embargos
Declaratórios
7000640-
85.2023.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste
Tribunal, para oferecer Contrarrazões, em consideração ao pedido de efeitos
modificativos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355718v2 e
do código CRC 121bc9a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 18/10/2023, às 17:27:23
7000640-85.2023.7.00.0000
40001355718 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR